Tribunal: TJMT
Processo: 0012674-67.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012674-67.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Em comum / De fato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODESVALDO ELOI PIMENTEL - CPF: 035.026.191-15 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - CPF: 630.398.691-91 (EMBARGANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS - CPF: 486.157.904-00 (EMBARGANTE), VILMAR FRANCISCO PIMENTEL COMERCIO - ME - CNPJ: 00.138.455/0001-78 (EMBARGANTE), MARILEIDE REGIS FERNANDES COMERCIO - EPP - CNPJ: 02.608.021/0001-10 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS - CPF: 461.209.044-68 (ADVOGADO), FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS-COMERCIO - EPP - CNPJ: 01.617.468/0001-92 (EMBARGANTE), R.S.G.F DE ASSIS - ME - CNPJ: 14.721.190/0001-40 (EMBARGANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), R.S.G.F DE ASSIS - ME - CNPJ: 14.721.190/0001-40 (EMBARGADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ZILDA FRANCISCO PIMENTEL - COMERCIO - EPP - CNPJ: 07.280.693/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), MARILEIDE REGIS FERNANDES COMERCIO - EPP - CNPJ: 02.608.021/0001-10 (EMBARGADO), FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS - CPF: 461.209.044-68 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EXCLUSÃO DA MULTA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDDE COMERCIAL DE FATO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1- Caso a Embargante
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2- No caso concreto, diferente do que quer fazer crer a Embargante, a tese de que houve utilização “de confissão” das corrés em desfavor da Embargante, em prejuízo do art. 391, do CPC, deveria ter sido aduzida nas Razões do Recurso de Apelação; contudo não o foi. Somente foi suscitada nas razões dos primeiros Embargos de Declaração em nítida inovação recursal. No que tange ao argumento de que não foi sanada a omissão na apreciação de questão preliminar suscitada no Recurso de Apelação referente à nulidade que adveio do indeferimento do pedido de intimação do perito para que prestasse maiores esclarecimentos, mais uma vez reitero: basta a leitura das razões do Apelo para constatar que esse argumento não consta naquele recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0012674-67.2013.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Franceleide Regis de Assis
em virtude do Acórdão de Id. 111975464, que rejeitou o Recurso Aclaratório por ela oposto anteriormente.

A Embargante argumenta que, mesmo depois da oposição dos primeiros Embargos de Declaração, perseverou a omissão apontada. Assim, requer que a Câmara esclareça se a utilização das declarações das corrés Zilda Pimentel e Vilma Pimentel para justificar o indeferimento da questão prejudicial de prescrição e, após, para fundamentar o desprovimento do mérito do recurso de apelação interposto, encontra ou não óbice no art. 391, do CPC.

Também alega que o Acórdão
“incorreu em erro material na modalidade de erro de fato.”

Aduz que, diferente do que consta no voto condutor, desde o momento em que foi intimada a se manifestar sobre as conclusões do perito, alegou a nulidade do laudo pericial em razão de ele ter extrapolado o seu objeto técnico.

Contrarrazões de Odesvaldo Elói Pimentel, no Id. 115316486, em que pugna pela rejeição do Recurso e aplicação de multa de até 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Embargante Franceleide Regis de Assis, juntamente com Vilmar Francisco Pimentel e outros, interpuseram Recurso de Apelação com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade Comercial de Fato c/c Apuração de Haveres, Partilha e Dissolução Societária”, ajuizada pelo Embargado Odesvaldo Eloi Pimentel.

No Recurso de Apelação, suscitaram a prejudicial de prescrição.

Argumentam que o direito de defesa foi cerceado em virtude do indeferimento do pedido de prova testemunhal.

No mérito, aduziram que competia ao Autor/Apelado/Embargado a prova de que os bens particulares por eles (Apelantes) adquiridos provêm do capital oriundo com lucro das empresas individuais.

Argumentaram que, ao sentenciar, ocorreu inversão do ônus da prova em seu desfavor, pois há documentos que comprovam a forma como os bens foram por eles adquiridos e que não se relaciona com o capital amealhado pelas pessoas jurídicas.

Sustentaram que a sentença não está fundamentada em fatos e provas documentais concretas e pugnaram pela sua reforma.

Em 08/09/2021, esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto.

A Embargante opôs o Recurso de Embargos de Declaração de Id. 102684490, em que alegou que o fato de não ter recorrido das decisões que indeferiu a realização de audiência de instrução, e da que negou o pedido para a prestação de esclarecimentos acerca do laudo pericial não ocorreu por desídia, mas por estrita observância das disposições processuais vigentes e aplicáveis.

Argumentou que o laudo pericial está eivado de nulidade, sob a tese de que em se tratando de perícia contábil, as conclusões do perito deveriam ser lastreadas única e exclusivamente na instrumentalização de sua área do conhecimento contábil, e não na apreciação de outros elementos de prova cuja cognição extrapole sua própria área de conhecimento (art. 473, § 2.o, CPC).

Aduziu que o Acórdão silenciou sobre o questionamento da Apelante/Embargante quanto à validade ou não do laudo pericial realizado, tendo em conta a vedação estabelecida pelo art. 473, §2o, do CPC, de tal modo que caracterizada a omissão que rende ensejo ao conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração.

Também sustentou que o
decisum
recorrido incorreu em nulidade decorrente da oposição de confissão de corrés em desfavor dos demais.

Afirmou que a utilização de declarações das corrés Vilma e Zilma em seu desfavor encontra óbice no art. 391,
caput
, do CPC.

Ao analisar os argumentos expostos pela Recorrente constatou-se que, em momento algum, antes do julgamento do Apelo, a Embargante alegou tais teses.

Nessa esteira, tendo em vista que a jurisprudência do STJ é firme
“no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal”
. (EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021), bem como que TODOS os argumentos deduzidos pela Embargante nas razões do Apelo e que poderiam, em tese, reverter a sentença que lhes foi desfavorável, foram analisados, aquele integrativo foi rejeitado.

Ademais, foi consignado no Acórdão proferido no primeiro Recurso de Embargos de Declaração que, no voto condutor do Apelo, não há menção à validade ou não do laudo pericial realizado porque não houve qualquer alegação nesse sentido nas razões do Recurso de Apelação.

Logo, prequestionada a matéria, o Integrativo foi rejeitado e não foi aplicada a multa requerida pelo Embargado, porque a oposição de Embargos Declaratórios para fins de prequestionamento afasta o caráter protelatório.

Inconformada, a Embargante opôs este Recurso, ao argumento de que aquele Acórdão é omisso.

Aduz que o vício apontado no Recurso Embargos de Declaração opostos anteriormente surgiu no próprio julgamento do Recurso de Apelação, de tal modo que não poderia ser apontada em momento anterior e, por conseguinte, não há falar em inovação recursal.

Alega que, mesmo depois da oposição dos primeiros Embargos de Declaração, manteve-se a omissão e, portanto, requer que seja esclarecida se a utilização das declarações das corrés Zilda Pimentel e Vilma Pimentel para justificar o indeferimento da questão prejudicial de prescrição e, após, para fundamentar o desprovimento do Recurso de Apelação interposto encontra, ou não, óbice no art. 391, do CPC.

Pois bem. Primeiro importa consignar
expressamente
que a jurisprudência do STJ
“é pacífica no sentido de que
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração
,
ainda que sobre matéria considerada de ordem pública
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.”
(EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021). (sem grifos no original)

Neste caso, a Embargante quer fazer crer que não houve inovação recursal quando alegou, no primeiro Recurso Aclaratório, que o Acórdão do Recurso de Apelação incorreu em nulidade decorrente da oposição de confissão de corrés em desfavor dos demais, pois a utilização de declarações de Vilma e Zilma em seu desfavor encontra óbice no art. 391,
caput
, do CPC.

Afirma que não poderia alegar essa tese antes do julgamento do Recurso de Apelação porque o vício decorreu, exatamente, do que foi disposto no voto condutor do Apelo.

De fato, no voto condutor do Recurso de Apelação foram transcritos trechos do que foi afirmado por Vilma Francisco Pimentel e Zilma Francisco Pimentel; contudo, diferente do que quer fazer crer a Embargante, o Julgador singular também utilizou dessas declarações quando proferiu a sentença; entretanto,
ao interpor o Recurso de Apelação, não foi redigida uma palavra sequer quanto ao tema, muito menos alegado qualquer nulidade e/ou ofensa de dispositivo
.

Com efeito, eis o que consta na sentença:

Realizada a prova pericial contábil, por perito judicial expert no tema, restou concluído da documentação empresarial que aportou ao caderno probatório que realmente existe uma sociedade de fato entre o autor e o requerido VILMAR e, com exceção da empresa da Sra. Romi, todos os bens adquiridos devem ser partilhados com o autor, na proporção de 50%.

Assim, a procedência da presente ação é medida que se impõe.

Ademais, verifica-se dos autos que a conclusão do lauto pericial é corroborada pelas provas produzidas pelo requerente, principal ante as declarações de fls. 13 a 37.

Valioso registrar, ainda, que os fatos narrados pelo autor e confirmados pela prova pericial produzida, também foram reforçados pelas declarações de VILMA FRANCISCA PIMENTEL (fls. 175) e ZILDA FRANCISCO PIMENTEL (fls. 162), fortes em declarar a existência da sociedade entre pai e filho
.
(sem grifos no original)

Assim, diferente do que quer fazer crer a Embargante, a tese de que houve utilização “de confissão” das corrés em desfavor da Embargante, em prejuízo do art. 391, do CPC, deveria ter sido aduzida nas Razões do Recurso de Apelação;
contudo não o foi
.

Somente foi suscitada nas razões dos primeiros Embargos de Declaração em nítida inovação recursal
.

No que tange à tese de que não foi sanada a omissão na apreciação de questão preliminar suscitada no Recurso de Apelação referente à nulidade que adveio do indeferimento do pedido de intimação do perito para que prestasse maiores esclarecimentos, mais uma vez reitero: basta a leitura das razões do Apelo para constatar que esse argumento não consta naquele recurso.

A Embargante/Apelante
não redigiu uma linha sequer
quanto ao Laudo Pericial, muito menos quanto ao fato de o Juiz ter declarado encerrada a fase probatória e determinado a intimação das partes para apresentação de memorais.

Assim, não há qualquer vício no Acórdão embargado. Na verdade, sob tal argumento, a Embargante pretende forçar a reforma do julgado, para que este Colegiado altere seu entendimento e acolha suas teses de defesa, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Com efeito, sabe-se que não é possível a oposição deste Recurso para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conforme exposto pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Portanto, ante a inexistência de qualquer vício no julgado, prequestionada a matéria,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA.

Egrégia Câmara.

No caso em apreço, tive a oportunidade de visitar ou autos e cotejá-lo com o posicionamento traçado pela eminente Desembargadora Relatora. Sustenta o embargante, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa, valoração equivocada da prova, prova inadmissível, sustentando a violação do artigo 447 do Código de Processo Civil, depoimentos de pessoas impedidas. Por outro lado alega erro material, registrando que fato alegado e não comprovado, violação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. E, em face destes aspectos, sustenta a necessidade de ser dado efeito infringente.

Sustentou desequilíbrio em relação à demanda, discutindo dois aspectos pertinentes, isto é, CERCEAMENTO DE DEFESA e CORREÇAO DO ERRO METERIAL. No primeiro aspecto, registrou a violação dos artigos 5o, 7o. 441 e 447 do Código de Processo Civil. A eminente Desembargadora Relatora rejeitou os embargos aclaratórios.

Pedi vistas dos autos para melhor análise desta conturbada situação tratada nos autos. A rigor do que prescrevem o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, servindo como complemento do julgado, diz respeito tão somente quando residirem os vícios de contradição, omissão ou obscuridade ou para conserto de erro material.

Como já posicionou o STJ:

“Os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro materiais eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido” (EDcl no AgInt nos EREsp 1648871/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Por outro aspecto peculiar, se houve má apreciação da prova, se houve interpretação legal de forma equivocada, se reside até cometimento de injustiça, como, em verdade, é o que dizem os argumentos expendidos nos embargos (embora de soslaio), sabe-se que a justiça dos homens é infensa a erros e toda falibilidade que tem o julgador, por mais experiente que seja e por mais hábil em fazer justiça, não se configura a hipótese do vício da CONTRADIÇÃO vislumbrada pela empresa embargante e deveriam ser rejeitados porque o expediente não serve para corrigir eventuais INJUSTIÇAS.

Vale lembrar, ainda, que o órgão de segundo grau de jurisdição, a exemplo do magistrado de primeiro grau, não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes em suas razões de decidir. Mas tão somente aqueles que entendem relevantes para formar o convencimento a respeito da questão. O que não pode é deixar de enfrentar as matérias, situação que não se vê no caso em comento.

No caso em apreciação, se certo ou errado o posicionamento da eminente Desembargadora Relatora, claro é está que se trata de despacho devidamente fundamentado, cumprindo à risca o inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, dando suas razões de fato e de direito e, neste contexto, não emplacou a tese trazida pela parte embargante. Desta forma, por mais equivocada uma decisão, ausentes os vícios do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, a questão é de NOVO JULGAMENTO e, neste contexto, não pode ser renovada esta situação nos searas restritos dos embargos de declaração.

Com estes fragmentos, ACOMPANHO o voto da eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022